Tribunal: STF
Processo: ARE 1297430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADVOGADO EMPREGADO. CONTRATAÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI N°8.906/94. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. O Tribunal Regional manteve a sentença que entendeu não configurado o regime de trabalho de dedicação exclusiva, por ausência de pactuação expressa no contrato de trabalho nesse sentido. Ressaltou a Corte local que não há nos autos contrato de trabalho ou qualquer outro documento escrito firmado entre as partes com a expressa cláusula contratual prevendo o regime de dedicação exclusiva, valendo ressaltar que restou incontroverso que o reclamante foi admitido após a vigência do Estatuto da Advocacia. Tal como proferido, o v. acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 deste Tribunal e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo não provido. FÉRIAS. INTERRUPÇÃO. Restou consignado na decisão regional que o reclamante atuou como advogado do reclamado em 29/08/2011, ocasião em que se encontrava em período de férias. Dessa forma, concluiu a Corte local que houve interrupção do período de descanso, e determinou o pagamento de indenização em relação ao período posterior ao dia trabalhado nas férias, acrescido do terço constitucional, e em dobro, conforme inteligência do art. 137 da CLT. Como se vê, o e. TRT não solucionou a questão debatida com base no art. 884 do Código Civil, que dispõe sobre enriquecimento ilícito, tampouco foi instado a tanto por meio de embargos de declaração, razão pela qual incide a Súmula nº 297 desta Corte como obstáculo ao prosseguimento do recurso. Além disso, constata-se que o referido dispositivo não versa sobre a matéria ora discutida, relativa à interrupção do período de descanso. Já a violação apontada ao art. 5º, II, da Constituição Federal, esta somente ocorreria de forma reflexa ou indireta, na medida em que seria necessária a verificação de ofensa à legislação infraconstitucional, nos termos da Súmula nº 636 do STF, não autorizando, portanto, o conhecimento da revista. Agravo não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem imprimir efeito modificativo ao julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O Tribunal Regional manteve a sentença que entendeu não configurado o regime de trabalho de dedicação exclusiva, por ausência de pactuação expressa no contrato de trabalho.
    Ressaltou a Corte local que não há nos autos contrato de trabalho ou qualquer outro documento escrito firmado entre as partes com a expressa cláusula contratual prevendo o regime de dedicação exclusiva, valendo ressaltar que restou incontroverso que o reclamante foi admitido após a vigência do Estatuto da Advocacia.
    Tal como proferido, o v. acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a caracterização do regime de dedicação exclusiva de advogado empregado admitido após o advento da Lei n° 8.906/94 tem como condição essencial disposição expressa no contrato de trabalho nesse sentido.
    (...)
    Restou consignado na decisão regional que o reclamante atuou como advogado do reclamado em 29/08/2011, ocasião em que se encontrava em período de férias. Dessa forma, concluiu a Corte local que houve interrupção do período de descanso, e determinou o pagamento de indenização em relação ao período posterior ao dia trabalhado nas férias, acrescido do terço constitucional, e em dobro, conforme inteligência do art. 137 da CLT.
    Como se vê, o e. TRT não solucionou a questão debatida com base no art. 884 do Código Civil, que dispõe sobre enriquecimento ilícito, tampouco foi instado a tanto por meio de embargos de declaração, razão pela qual incide a Súmula nº 297 desta Corte como obstáculo ao prosseguimento do recurso. Além disso, constata-se que o referido dispositivo não versa sobre a matéria ora discutida, relativa à interrupção do período de descanso.
    Já a violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, esta somente ocorreria de forma reflexa ou indireta, na medida em que seria necessária a verificação de ofensa à legislação infraconstitucional, nos termos da Súmula nº 636 do STF, não autorizando, portanto, o conhecimento da revista."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente